Tribunal: TJPA
Processo: 0874228-86.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7912 - Por Terceiro Prejudicado
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874228-86.2018.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS MONTEIRO LEMOS, MARCIA IRACEMA RIBAS DA ROCHA LEMOS, REYNALDO SILVA SANCHES, LUZIA ANGELICA SANTOS SANCHES, JONES FIDELQUINO DE OLIVEIRA BARROS, ELBELENE NUNES DA SILVA BARROS, JOSE ROBERTO ARBAGE BRITO, JORGE SERRA DE ALMEIDA, JOANA RITA AVELAR DE ALMEIDA, ADEMAR DA SILVA FIGUEIREDO, ANA CLAUDIA DANTAS FIGUEIREDO, ABELARDO RUFINO BARGES JUNIOR

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: HARMONICA INCORPORADORA LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0874228-86.2018.8.14.0301

APELANTE:
ANTONIO CARLOS MONTEIRO LEMOS, MARCIA IRACEMA RIBAS DA ROCHA LEMOS, REYNALDO SILVA SANCHES, LUZIA ANGELICA SANTOS SANCHES, JONES FIDELQUINO DE OLIVEIRA BARROS, ELBELENE NUNES DA SILVA BARROS, JOSE ROBERTO ARBAGE BRITO, JORGE SERRA DE ALMEIDA, JOANA RITA AVELAR DE ALMEIDA, ADEMAR DA SILVA FIGUEIREDO, ANA CLAUDIA DANTAS FIGUEIREDO, ABELARDO RUFINO BARGES JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO MAGALHAES SILVA AMORIM - PA27369-A, CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FROES - PA25744-A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO:
HARMONICA INCORPORADORA LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A
Advogado do(a) APELADO: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0874228-86.2018.8.14.0301

APELANTE:
ANTONIO CARLOS MONTEIRO LEMOS, MARCIA IRACEMA RIBAS DA ROCHA LEMOS, REYNALDO SILVA SANCHES, LUZIA ANGELICA SANTOS SANCHES, JONES FIDELQUINO DE OLIVEIRA BARROS, ELBELENE NUNES DA SILVA BARROS, JOSE ROBERTO ARBAGE BRITO, JORGE SERRA DE ALMEIDA, JOANA RITA AVELAR DE ALMEIDA, ADEMAR DA SILVA FIGUEIREDO, ANA CLAUDIA DANTAS FIGUEIREDO, ABELARDO RUFINO BARGES JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO MAGALHAES SILVA AMORIM - PA27369-A, CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FROES - PA25744-A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO:
HARMONICA INCORPORADORA LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A
Advogado do(a) APELADO: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 13045123), no qual requereu a modificação da decisão de ID 12317846.

Em resumo, interpôs os embargos de declaração alegando, em resumo, que não fora apreciada petição que requereu a sucessão processual da parte apelante Banco Bradesco S/A pelo Fundo MB em razão da cessão de crédito que originou as hipotecas discutidas na demanda. Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos.

Devidamente intimada, a parte apelada/embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 13334114.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pela embargante se enquadra em tais hipóteses.

O pedido de sucessão processual fora apreciado anteriormente e deferido pelo juízo de piso, conforme decisão de ID 37022399. Portanto, não resta pendente de análise o pedido, visto que fora anteriormente deferido.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço nego provimento aos embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29 de março de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023